Tribunal: STF
Processo: ADI 1800
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-06
Data de publicação: 1998-04-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ARGÜIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTS. DA
  LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. GRATUIDADE PELO REGISTRO CIVIL
DE NASCIMENTO, ASSENTO DE ÓBITO, PELA PRIMEIRA CERTIDÃO DESSES ATOS
E POR TODAS AS CERTIDÕES AOS "RECONHECIDAMENTE POBRES". NÃO HÁ
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. OS ATOS RELATIVOS AO NASCIMENTO E
 AO ÓBITO RELACIONAM-SE COM A CIDADANIA E COM SEU EXERCÍCIO E SÃO
GRATUITOS NA FORMA DA LEI - ART. 5º, LXXVII. PORTANTO, NÃO HÁ
DIREITO CONSTITUCIONAL À PERCEPÇÃO DE EMOLUMENTOS POR TODOS OS ATOS
QUE DELEGADO DO PODER PÚBLICO PRATICA; NÃO HÁ OBRIGAÇÃO
CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE INSTITUIR EMOLUMENTOS PARA TODOS ESSES
SERVIÇOS; OS SERVENTUÁRIOS TÊM DIREITO DE PERCEBER, DE FORMA
INTEGRAL, A TOTALIDADE DOS EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PARA
OS QUAIS TENHAM SIDO FIXADOS.
AÇÃO CONHECIDA. LIMINAR INDEFERIDA.